Tribunal: TJMT
Processo: 1018947-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018947-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - CPF: 804.435.751-34 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITA – AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO – IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – PRÁTICA DE ATOS ILEGAIS – DEMONSTRAÇÃO – DOLO OU MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

Não deve ser considerada indício da prática de ato ímprobo a falta de planejamento financeiro, pela Prefeita, porque, além de se tratar de mera irregularidade administrativa, não há demonstração de que agiu de forma dolosa, ou com má-fé, no intuito de causar dano ao erário e violar os princípios da Administração Pública.

A ilegalidade de alguns atos administrativos não implica o reconhecimento de que houve ato de improbidade administrativa, já que esta exige a qualificadora, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas.

A inexistência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa obsta a concessão da medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001100-77.2020.8.11.0005, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da Recorrida.

O Recorrente afirma que há provas dos atos ilícitos, praticados pela Prefeita do Município de Alto Paraguai, ora Agravada, juntamente com a Tesoureira, Maria Adélia Daltro de Souza, também Requerida da ação de base, de que ambas deixaram de prestar contas de todos os gastos públicos, e que seus atos resultaram em endividamento, bem como realizaram inúmeras contratações temporárias, desobedecendo aos critérios constitucionais sobre essa matéria.

Aduz que a falta de transparência com os gastos públicos comprova a atuação ímproba da Recorrida, noticiando que não houve o repasse do RGA para os servidores, correspondente aos exercícios dos anos de 2017 a 2019, além do que houve atraso no pagamento dos servidores comissionados, e os gastos com a folha de pagamento passaram a integrar as despesas em geral, o que comprometeu a prestação dos demais serviços públicos.

Desse modo, sustenta que, pelo prejuízo ao erário, somado à conduta indevida da má gestão do dinheiro público, por parte da Agravada, a liminar deve ser deferida.

Feitas essas considerações, o Agravante requer a concessão do efeito ativo, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens, que integram o patrimônio da Agravada Diane Vieira de Vasconcellos Alves, no valor de R$ 607.648,71 (seiscentos e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos).

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 57676958, págs. 01/04).

A parte Recorrida não apresentou contraminuta ao Recurso (id. 70272487, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo provimento do Agravo (id. 75572116, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001100-77.2020.8.11.0005, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da Recorrida.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra Diane Vieira de Vasconcellos Alves, Prefeita do Município de Alto Paraguai-MT e Maria Adélia Daltro de Souza, Tesoureira da referida cidade, alegando, em apertada síntese, que praticaram ato de improbidade administrativa.

Sustentou, na inicial, que não houve planejamento financeiro, o que acarretou aumento de despesas do ente público municipal com o custeio da folha de pagamento, desconsiderando a Notificação Recomendatória, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE-MT.

Asseverou que o descaso com a gestão financeira trouxe as inúmeras consequências ao Município de Alto Paraguai
.

Afirmou que não integrou à folha de pagamento, para fins do cômputo dos limites de comprometimento da receita, o pessoal contratado, temporariamente, que houve majoração de despesa com contratações precárias, instituição de novos órgãos e cargos em comissão.

Asseverou que houve violação aos princípios da Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da legalidade, requerendo, ao final, a decretação da indisponibilidade de bens das Requeridas.

O Magistrado singular entendeu que não houve demonstração da existência de fortes indícios da prática de ato ímprobo e, por isso, não concedeu o pedido cautelar de indisponibilidade de bens, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de indisponibilidade de bens apresentado na inicial.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C O CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7o: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7o da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4o) e da própria Lei de Improbidade (art. 7o)’ (STJ-1a Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2a T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

No caso vertente, entendo que os elementos probatórios não demonstram, estreme de dúvidas, que a Recorrida praticou ato de improbidade administrativa, porque a ausência de planejamento financeiro indica apenas que houve má gestão, ou seja, faltou habilidade, conhecimento para administrar o Município de Alto Paraguai.

Com efeito, as provas que acompanham a ação de base mostram a existência de inúmeras irregularidades administrativas, mas não há certeza, ou, até mesmo, indícios de que a Agravada tenha agido com dolo ou má-fé, no intuito de causar dano ao erário municipal e de violar os princípios da Administração Pública.

Os fatos indicados na inicial da ação de origem, bem assim os documentos que a acompanham, apontam para uma gestão desastrosa, porém desprovida de desonestidade.

A ilegalidade de algumas ações e de alguns atos praticados pela Recorrida, Prefeita do Município de Alto Paraguai, é incontestável, mas insuficiente para configurar a prática de ato de improbidade administrativa.

As 10 (dez) consequências, decorrentes da falta de planejamento financeiro, pela Recorrida, mencionadas no processo de origem, quais sejam: 1) redução do horário de atendimento ao público; 2) precarização do quadro de servidores públicos; 3) atraso na instituição do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias; 4) parcelamentos sucessivos, junto ao INSS; 5) atraso no pagamento da RGA, referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019; 6) falta de manutenção nas estradas rurais; 7) ausência de manutenção na frota oficial; 8) atraso no pagamento de servidores comissionados, contratados e de fornecedores, no ano de 2019; 9) atraso no pagamento das faturas de energia elétrica e, 10) retenção do repasse para pagamento do crédito consignado dos servidores, embora revestidas de ilegalidade, são reflexos claros da inabilidade da Agravada.

Enfatizo que os atos ímprobos são mais do que simples atos ilegais, possuem a qualificadora, isto é, o espírito de desprezo à coisa pública e aos seus princípios e normas éticas, circunstância que causa lesão aos cofres públicos e(ou) enriquecimento ilícito do autor do fato ou de terceiros.

As falhas mencionadas na ação de base, no meu entendimento, não são suficientes a corroborar conduta antijurídica, revestidas de dolo e má-fé.

O Ministério Público Estadual não obteve êxito de demonstrar
o
animus
da Agravada, ainda que genérico, e seu propósito deliberado de praticar atos inaceitáveis à função pública
.

Nessa quadra, penso que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao não conceder o pedido de indisponibilidade de bens da Recorrida.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021